Tribunal: TJMT
Processo: 1005606-38.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005606-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (ADVOGADO), RPG EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.048.184/0001-07 (AGRAVANTE), DALMO JOSE FRANCO - CPF: 235.870.916-68 (AGRAVADO), MARIA TEREZA DE ALMEIDA DIAS FRANCO - CPF: 903.159.796-15 (AGRAVADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA PALMA SIMAO MEDEIROS - CPF: 983.229.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INTEMPESTIVIDADE
ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COM

INTUITO PROTELATÓRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR

REJEITADA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que deferiu pedido dos executados para suspender leilão de imóvel rural objeto da penhora. A agravante sustenta que o imóvel foi quitado integralmente por terceiro que se sub-rogou nos direitos do credor originário, alegando que os executados não preencheriam os requisitos legais para a
impenhorabilidade, pois não residiriam nem explorariam diretamente a propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento é tempestivo, mesmo após o não conhecimento de embargos de declaração considerados protelatórios; (
ii
) verificar se o imóvel rural penhorado preenche os requisitos constitucionais e legais para ser considerado impenhorável como pequena propriedade rural trabalhada pela família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração opostos em primeiro grau, ainda que não conhecidos por inadmissibilidade e intuito protelatório, interrompem o prazo recursal quando interpostos tempestivamente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.
(Tema 961 do STF).

Documentos acostados aos autos demonstram que a propriedade é explorada pela família dos executados para fins produtivos, atendendo ao critério subjetivo p
revisto no art. 5º, XXVI, da CF
e no art. 833, VIII, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração opostos tempestivamente, ainda que não conhecidos por inadmissibilidade e intuito protelatório, interrompem o prazo recursal.

Pequena propriedade rural, com área inferior a quatro módulos fiscais e explorada pela família, é impenhorável, ainda que gravada por hipoteca.

A tutela de urgência será deferida quando preenchido algum do
s requisitos elencados no art.
300 do
CPC
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005606-38.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu o pedido de suspensão do leilão do imóvel objeto da lide.

A agravante explica inicialmente como se deu a transação que originou o débito, dizendo, em resumo, que
o imóvel penhorado, embora escriturado em nome dos Executados, foi integralmente pago por Gerson Medeiros e o valor da aquisição não foi reembolsado, na metade que cabia, pelos Executados. A Exequente pagou a dívida hipotecária contraída pelos Executados, sub-rogou nos direitos do exequente primitivo e depositou o valor integral do mesmíssimo imóvel na Execução n. 0002814.97.2017.8.11.0004, na qual pediu lhe fosse adjudicado, ou seja, pagou o preço do imóvel três (3) vezes e os Executados, por sua vez, não dispuseram de um centavo para adquiri-lo
.

Afirma que os agravados não se sustentam da renda obtida na exploração do imóvel, não residem no local, portanto não preenchem o requisito indispensável à sua impenhorabilidade.

Relata
que já houve o indeferimento da desconstituição da penhora anteriormente, e não foi interposto recurso.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida
no Id
272816381
.

Em contraminuta, os agravados
suscitam que
o Agravo seria intempestivo, uma vez que os Embargos de Declaração opostos em primeiro grau não foram conhecidos. No mérito, pugnam pelo não provi
mento do R
ecurso (Id 278137375)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR -
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Os agravados
suscitam que
o Agravo seria intempestivo, uma vez que os Embargos de Declaração opostos em primeiro grau não foram conhecidos
.

Nos
Embargos
o juízo de origem decidiu o seguinte:

“(...)

O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória, todavia, não se prestam para o
rejulgamento
da matéria e nem para alteração do conteúdo decisório.

As alegações do embargante não merecem prosperar, haja vista que os temas abordados não se amoldam à pertinência dos embargos declaratórios.

Verifica-se, de plano, que a matéria objurgada não é passível de análise por meio dos embargos de declaração, devendo o embargante propor o recurso cabível à matéria, visto que os embargos têm por fito analisar omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, o que não é o caso dos autos.

(...)

Dessa forma, entende-se que o embargante pleiteia a reforma da decisão, devendo, portanto, requerer o que entender de direito pela via adequada, já que eventual
error
in
iudicando
do juízo e/ou descontentamento deve ser externado em via própria, no caso, pela via recursal.

Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
não

conheço
dos presentes embargos por serem protelatórios”.

Ocorre que,
nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo que não conhecidos por manifesta inadmissibilidade e com intuito protelatório, os embargos de declaração opostos tempestivamente constituem recurso
idôneo para efetuar a interrupção da
contagem do prazo recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que não conhecidos por manifesta inadmissibilidade e com intuito protelatório, os embargos de declaração opostos tempestivamente constituem recurso idôneo para efetuar a interrupção da contagem do prazo recursal. 2. Agravo interno desprovido.”
(
STJ -
AgInt
no
REsp
: 1849349 SP 2019/0345204-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/03/2021)

Deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - DECISÃO RECORRIDA OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTUITO PROTELATÓRIO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ –
REJEIÇÃO
– MÉRITO – SUPENSÃO DA AÇÃO - VÁRIOS EXECUTADOS – COOBRIGADOS - FALECIMENTO DE UM DELES - PROSSEGUIMENTO NORMAL DA EXECUÇÃO CONTRA AOS DEMAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que não conhecidos por manifesta inadmissibilidade e com intuito protelatório, os embargos de declaração opostos tempestivamente constituem recurso idôneo para efetuar a interrupção da contagem do prazo recursal.

Deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso se este foi protocolado no prazo legal, levando em consideração que o prazo iniciou após a publicação da rejeição dos embargos de declaração que interrompeu o prazo recursal.

Em se tratando de execução contra vários executados, todos coobrigados, o falecimento de um deles não impede o prosseguimento da ação, uma vez quetodos respondem solidariamente pela dívida, sendo assim, o feito poderá ter seu normal andamento contra qualquer um dos executados, muito mais no presente caso, onde os herdeiros, inclusive a viúva, que em tese seria seu substituto processual, é também executada”.
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado,
Marilsen
Andrade
Addario
, AI 1027245-83.2023.8.11.0000, julgamento em: 04-03-2024, sem destaque no original)

Neste caso
, a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi publicada em
13-02-2025
, logo, levando em consideração aos dias úteis, o último dia para eventual recurso ocorreu em
12-03-2025, e este Agravo foi protocolado em 26-02-2025
, portanto, dentro do prazo legal.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de intempestividade
.

MÉRITO

A agravante se insurge contra o
decisum
que
deferiu o pedido de suspensão do leilão do imóvel objeto da lide
.

Os agravados argumentam que o imóvel, com área inferior a quatro módulos fiscais e explorados diretamente por sua família, preenche os requisitos legais para a proteção da impenhorabilidade, prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do CPC.

Alegam, ademais, que a suspensão do leilão se justifica até que o juízo de origem aprecie definitivamente o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade, formulado em autos correlatos.

O art. 5º, inciso XXVI, da CF, estabelece que “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
”.

Cuida-se de regra inserida no rol de direitos e garantias fundamentais do art. 5º, que preserva o patrimônio mínimo da família
.

A matéria foi recentemente pacificada no ARE 1038507 (Tema 961), de repercussão geral, nestes termos:

É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
.

Confira-se a ementa:

“PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo

2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca
.

4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”
. (ARE 1038507, relator ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito - DJe-049 de 12-03-2021, publicado em 15-03-2021).

A Constituição Federal não traz o conceito de “
pequena propriedade rural
”, mas no art. 4º, II, da Lei 8.269/93, conhecida como Lei da Reforma Agrária, está assim definido:

Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou
possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agro-industrial
;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a)
de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento
;

Já o Estatuto da Terra enuncia no art. 50, §3º, que “
O número de módulos fiscais de um imóvel será obtido dividindo-se sua área aproveitável total pelo módulo fiscal do Município
”.

Os
agravados
demonstraram que no município de
Barra do Garças-MT, o módulo fiscal fixado pelo INCRA é de 80 hectares.
Portanto, cuida-se de pequena propriedade, uma vez que
o imóvel rural possui área total de 41,1400 hectares,
no entanto, apenas 50%
pertencem aos e
xecutado
s
.

Além disso, as provas juntadas aos autos (notas fiscais e
recibos
) corroboram atese de que a propriedade é utilizada para a atividade produtiva da família do devedor, o que, de modo satisfatório, atende aos critérios deimpenhorabilidade.

A agravante sustenta, ainda, que houve indeferimento do pedido de desconstituição da penhora anteriormente formulado, sem que tenha sido interpo
sto recurso contra tal decisão
, o que configuraria a preclusão.

Todavia, nos autos da Ação n. 0002814-97.2017.8.11.0004, os agravados já haviam requerido a declaração de impenhorabilidade do imóvel rural, antes mesmo da designação do leilão.

Assim, nos presentes autos (n. 1003829-45.2021.8.11.0004), o juízo de origem determinou a designação de leilão judicial do imóvel sem analisar o pedido de impenhorabilidade do imóvel rural requerido naqueles autos (0002814-97.2017.8.11.0004), o que seria imprescindível para eventual
prosseguimento da execução, portanto, não há que se falar em preclusão.

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – EXPLORAÇÃO PELA FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

“A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva” (STJ -
AgInt
no
AREsp
. 1114201 RS 2017/0127423-0)”.
(N.U 1030066-60.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024
)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE
. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL UTILIZADA PARA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Medida Cautelar Inominada para Cancelamento de Penhora e Suspensão de Praça, indeferiu tutela de urgência para suspender
leilão
de imóvel rural. O agravante alega que a propriedade constitui pequena propriedade rural, usada para moradia e subsistência familiar, protegida pela
impenhorabilidade
prevista no art. 5º, XXVI, da CF/88 e no art. 833, VIII, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o imóvel rural do agravante atende aos requisitos de
impenhorabilidade
, sendo destinado à moradia e
subsistência da família; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à
impenhorabilidade
é assegurado à pequena propriedade rural, trabalhada pela família para subsistência, conforme o art. 5º, XXVI, da CF/88, e o art. 833, VIII, do CPC.

A documentação apresentada comprova que a propriedade, com aproximadamente 14,45 hectares, é classificada como pequena propriedade rural, sendo utilizada para fins produtivos e subsistência familiar, atendendo, portanto, aos requisitos de
impenhorabilidade
.

A continuidade do
leilão
pode gerar danos irreparáveis ao agravante, que corre o risco de perder o único imóvel utilizado como moradia e meio de sustento familiar, evidenciando o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, requisitos que justificam a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Pequena propriedade rural, utilizada para moradia e subsistência familiar, é impenhorável.

Preenchidos os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender atos expropriatórios sobre o imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII”.
(N.U 1022383-35.2024.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025